Tribunal: STM
Processo: 7000516-10.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000516-10.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTES: DAVID GUILHERME ARAUJO DE LIMA E ARTHUR PETERSON SANTOS
DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
09/11/2020 a 12/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, prosseguindo no julgamento do processo convertido em
diligência na Sessão de Julgamento Virtual realizada de 13 a 15 de outubro de
2020, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou os
Embargos de Declaração, por não haver obscuridade ou omissão no Acórdão
hostilizado. nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000516-10.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTES: DAVID GUILHERME ARAUJO DE LIMA E ARTHUR PETERSON SANTOS
DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/10/2020 a 15/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
acolheu questão de ordem, suscitada pelo Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, com fundamento no art. 85 do RISTM, para converter o julgamento
dos Embargos Declaratórios 7000516-10.2020.7.00.0000 em diligência, a fim de
intimar a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, nos termos do previsto no
art. 131, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal, para oferecer Contrarrazões,
considerando a manifesta intenção modificativa do julgado. Os Ministros JOSÉ
COÊLHO FERREIRA (Relator), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS não acolhiam a
questão de ordem e prosseguiam no exame do mérito.
Acolheram a Questão de Ordem levantada pelo Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
Os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS e LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES não
participaram do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 23/11/2020 18:21:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bab720b5
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000516-10.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTES: ARTHUR PETERSON SANTOS DA SILVA E DAVID GUILHERME ARAUJO DE LIMA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE E USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM UNIDADE MILITAR. OBSCURIDADE/OMISSÃO NO
ACÓRDÃO HOSTILIZADO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Os Embargos de Declaração têm por escopo sanar obscuridade, contradição ou
omissão sob a adequabilidade do art. 542 do CPPM, viabilizando-se como instrumento de
integralização ou aperfeiçoamento do julgado somente nessas hipóteses, sendo
inapropriado para rediscutir matéria devidamente enfrentada e esclarecida no Acórdão
hostilizado.
2. O reclame declaratório sem causa que o justifique além de injustificável juridicamente,
frustra a perspectiva social quanto à devida prestação jurisdicional.
3. Embargos de declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, em prosseguimento no julgamento do processo convertido em diligência na
Sessão de Julgamento Virtual realizada de 13 a 15 de outubro de 2020, na conformidade do Extrato de
Ata, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração
opostos pela Defensoria Pública da União em favor de ARTHUR PETERSON SANTOS DA SILVA e DAVID
GUILHERME ARAUJO DE LIMA, por não haver obscuridade ou omissão no Acórdão hostilizado.

Brasília, 12 de novembro de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 23/11/2020 18:21:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bab720b5

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTES: ARTHUR PETERSON SANTOS DA SILVA E DAVID GUILHERME ARAUJO DE LIMA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Púbica da União, atuando em
favor de ARTHUR PETERSON SANTOS DA SILVA e DAVID GUILHERME ARAUJO DE LIMA, em face
do Acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido nos autos dos recursos de Apelação nº
7001283-82.2019.7.00.0000, julgado pelo Plenário em sessão virtual transcorrida entre 18 a
21 de maio de 2020, em que o Tribunal negou provimento aos recursos interpostos pela
Defensoria Pública da União e pelo Ministério Público Militar, mantendo inalterada a Sentença
a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos e, consequentemente, as respectivas
condenações, pelo crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito
similar (artigo 290 do CPM).
2. O Acórdão que restou assim ementado, in verbis:
EMENTA: RECURSOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CRIME MILITAR PRÓPRIO.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MATERIALIDADE E AUTORIA.
COMPROVAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 290 DO CPM. NÃO
ACOLHIMENTO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE NOVA YORK (1961) E DE
VIENA (1988). ATIPICIDADE MATERIAL (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA). ART.
28 DA LEI Nº 1.343/2006. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
LEI Nº 13.491/2017 E LEI Nº 11.343/2006. INTEGRAÇÃO. NOVATIO LEGIS IN
MELLIUS NÃO OCORRÊNCIA. ESPECIALIDADE DO DIREITO PENAL MILITAR.
RECURSO MINISTERIAL. PERICULOSIDADE DO FATO. MAJORAÇÃO DA PENA-
BASE (FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO.
DESPROVIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES.
1. As provas carreadas aos autos comprovam materialidade e a autoria,
contando com a confissão os depoimentos das testemunhas e a perícia na
substância apreendida, identificada como "maconha" com a presença de
tetraidrocanabinol (THC).
2. A vigência do Código Penal Militar, quando da promulgação da Constituição
Federal impõe óbice técnico ao exame da aventada inconstitucionalidade do
artigo 290 do CPM. Confere-se a recepção desse dispositivo na nova ordem
constitucional, em razão do artigo 124 da Constituição Federal, que confere a
competência para a Justiça Militar processar e julgar os crimes militares, a par
do respectivo enquadramento da conduta, como crime militar próprio,
consoante o artigo 9º, inciso I, do CPM, lastreando esse posicionamento na
jurisprudência do Superior Tribunal Militar.
3. As convenções de Nova York e de Viena não reportam restrição ao artigo
290 do CPM, que a exemplo da aplicação do princípio da insignificância, para
caracterizar a atipicidade material do delito, bem como do artigo 28 da Lei nº
11.343/2006, para expurgar a pena de prisão nos casos abordados no tipo,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 23/11/2020 18:21:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bab720b5
desde que a substância seja para consumo pessoal, reportam-se
inadequadas às particularidades da atividade militar, que se projeta com
rígidos princípios aplicáveis, exclusivamente, em sua seara.
4. A Jurisprudência do Superior Tribunal Militar, assim tem se firmado,
considerando a classificação de crime de perigo abstrato, cuja potencialidade
de repercussão danosa se expande, difundindo-se em prejuízo de diversos
bens jurídicos e valores tão caros e essenciais na rotina militar, a exemplo da
preservação da ordem, pelo respeito à hierarquia e à disciplina e do risco de
se dissipar o permanente estado de alerta, que prevalece nessa seleta
atividade, em face das responsabilidades que lhe são próprias, como a guarda
e a manutenção do arsenal bélico em seu domínio.
5. A ausência dos mencionados fatores, no plano da legislação ordinária
extravagante, conduz a prevalência do dispositivo em ramo especial do
ordenamento jurídico, no qual sedimenta intransponível incompatibilidade com
o beneplácito dos artigos das convenções em comento, como também para
ilidir a tese de atipicidade material, em decorrência do princípio da
insignificância, ou mesmo com a tese de aplicabilidade do artigo 28 da Lei nº
11.343/2006, que abranda as respectivas sanções, retirando modalidade
prisional de pena, para a situação de consumo pessoal.
6. A Lei nº 13.491/2017, embora tenha expandido a competência da Justiça
Militar, consoante o artigo 9º, II, do Código Penal Militar, não possibilita a
integração com a Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006), sob o enfoque de
novatio legis in mellius, conservando incólume a natureza especial do Direito
Penal Militar, com a exclusividade de regência do artigo 290 do CPM.
7. A postulação ministerial de exasperação da pena-base acima do mínimo
legal, em decorrência de mero posicionamento quanto à periculosidade
genérica do fato, para o contingenciamento da atividade militar, sem
especificação de circunstâncias que a fundamente, reporta-se inapropriada à
atividade puramente jurisdicional por implicar em derrogação do mínimo legal
previsto no dispositivo. Portanto, ato qualificável como modificador do
contexto sancionatório normativo, cujo dimensionamento apenas se impõe por
critérios de politica criminal da alçada do Poder Legislativo.
8. Apelos desprovidos. Decisões unânimes.
3. A Defensoria Pública da União, em razões dos Embargos de Declaração, sustenta que o
Acórdão apresenta-se obscuro/omisso com relação à conduta de ARTHUR PETERSON SANTOS
DA SILVA, no que reputa não haver especificado a conduta desse Embargante com o tipo
penal em questão (artigo 290 do CPM).
4. Nessa linha, requer esclarecimentos acerca do enquadramento da conduta de ARTHUR
PETERSON SANTOS DA SILVA na empreitada criminosa, tendo em vista a correspondência com
o tipo penal (artigo 290 do CPM), no que aponta os itens 5 e 7 do Acórdão como motivadores
do recurso formulado, senão vejamos:
Razões do recurso de Embargos de Declaração
"Ministro Relator,
Com todas as vênias, a Defensoria Pública da União de Categoria
Especial/Tribunais Superiores entende que há, até mesmo para garantir outras
recursais, que alguns pontos necessitam de aclaramento.
No ponto 7, do voto, diz que ..."ambos os Acusados confessaram haver
consumido..." ao que pede, em aclaramento, sobre qual o núcleo verbal do art.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 23/11/2020 18:21:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bab720b5
290, do Código Penal Militar, que foi praticado.
Ao dizer da materialidade, ponto 5, diz que ela ... '...ficou bem esclarecida, ...'
ao que, ao ver da Defesa Pública, necessário se faz que distinga, dentro da
'cadeia de custódia da prova', a ação de cada um dos Apelantes, Arthur e
David.
A Sentença textualmente afirma que os 02 (dois), então soldados
'consumiram' - verbo no passado - e que um 'canudo' foi encontrado com
David que afirmou ser maconha.
Lendo e relendo o que foi dito por todas as testemunhas, tem-se do David que
trazia consigo um 'canudo', mas nada foi encontrado com Arthur Peterson
Santos da Silva.
Ter 'usado' 'consumido', não se enquadra - como está na Sentença, depois
citada no Acórdão - no tópico verbal 'trazer consigo' já que o que foi
encontrado e apreendido estava na posse de David.
Arthur até pode ter praticado outro delito. Com ele nada foi encontrado e o
fato de ter dito que consumiu é atípico ao art. 290, do Código Penal Militar.
03. - DA CONCLUSÃO E DOS PEDIDOS
Em virtude do exposto, a Defensoria Pública da União de Categoria
Especial/Tribunais Superiores, atuando nos interesses dos cidadãos civis, ex-
Soldados do Exército brasileiro, os jovens (...)
requer...
...deste ínclito colegiado de Ministros desta egrégia Corte Castrense que seja
os presentes Embargos de Declaração conhecido e, adentrando ao que se
pretende, aclare no Acórdão, a obscuridade/omissão quanto ao
enquadramento da 'ação' no art. 290, Código Penal Militar, já o 'trazer consigo'
atinge tão somente o David já que nada foi encontrado com Arthur. (...).".
5. O Processo foi disponibilizado em mesa em 22 de setembro de 2020 (Evento 6), para
compor oportuna pauta de julgamento. Por determinação do Exmo. Senhor Presidente
integrou a pauta de 13 de outubro de 2020, quando foi suscitada Questão de Ordem pelo
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, com fundamento em Jurisprudência da Corte,
no que, por maioria (Evento 19), deliberou-se a conversão do julgamento em diligência, tendo
em vista facultar à Procuradoria-Geral da Justiça Militar o oferecimento de contrarrazões aos
Embargos de Declaração.
6. Por sua vez, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, devidamente intimada, retornou ao feito
apresentando suas contrarrazões, em que consigna a inexistência de contradição,
ambiguidade ou obscuridade para ser corrigida pela via da impugnação eleita, pronunciando-
se pela rejeição dos embargos opostos, para manter a Aresto hostilizado em seus próprios e
jurídicos fundamentos, senão vejamos:
Contrarrazões da PGJM.
"(...)
Exposta, em síntese, a pretensão, passamos a opinar.
Os Embargantes, de modo prolixo e vago, opõem-se à Decisão sem distinguir,
como seria desejável os pontos que reputam lacunosos.
Cumpre, em princípio, assentar que não há omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade para ser corrigida pela via de impugnação eleita.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 23/11/2020 18:21:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bab720b5
Nesse diapasão, o manejo dos Embargos de Declaração afigura-se sem
cabimento.
A matéria cuja apreciação é ora reclamada consubstancia inovação trazida
pela Defesa Pública, visto que não foi objeto de abordagem nas Razões de
Apelo, tampouco em qualquer outro momento nos autos.
As razões de decidir do Acórdão objurgado foram suficientes para obstar a
irresignação defensiva, vez que não viceja nos autos erro material, omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade.
A autoria e a materialidade estão sobejamente comprovadas pelo Auto de
Prisão em Flagrante, pelo Termo de Apreensão, pela confissão dos
Embargantes e pelas provas testemunhais. Dessarte, não se cogita de
qualquer elemento que possa ocasionar dúvidas quanto a essa questão.
Com efeito, nota-se que os embargantes tencionam rediscutir a decisão
condenatória. O Excelso Pretório, todavia, já assentou o entendimento de não
deverem ser acolhidos os aclaratórios quando, a pretexto de dirimir uma
inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vem a manejá-
los com o fito de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame
da causa.
Motivos expostos, é o pronunciamento da PGJM no sentido de rejeitar os
embargos opostos, para manter a Aresto hostilizado, em seus próprios e
jurídicos fundamentos.
(...)".

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 23/11/2020 18:21:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bab720b5

VOTO

Os Embargos de Declaração preenchem os pressupostos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.
2. Conforme relatado, a Defensoria Pública da União, atuando em favor de ARTHUR
PETERSON SANTOS DA SILVA e DAVID GUILHERME ARAUJO DE LIMA, retorna ao Superior
Tribunal Militar em sede de Embargos de Declaração, entabulando a tese de que o
Acórdão restou obscuro e omisso relativamente ao enquadramento da conduta de
ARTHUR PETERSON SANTOS DA SILVA.
3. Nesse sentido, aduz que somente DAVID GUILHERME ARAUJO DE LIMA fora flagrado na
posse de 7 (sete) gramas de maconha, no que, segundo faz entender a Defesa, somente
ele se enquadraria no tipo penal previsto no artigo 290 do Código Penal Militar, por trazer
consigo a substância entorpecente apreendida, requerendo esclarecimento quanto à
conduta de ARTHUR PETERSON SANTOS DA SILVA na empreitada delituosa,
argumentando que a conduta desse Embargante seria atípica.
4. Em que pese a tenacidade da Defensoria Pública da União, no limite da boa-fé
processual, a tese apresentada não condiz com o que fora exaustivamente exposto no
Acórdão, revelando inequívoca inconsistência refletida à mingua de fundamento jurídico
para convalidar a assertiva defensiva.
5. Com esses argumentos, a Defesa demonstra desconsiderar o consórcio de ambos os
Embargantes na empreitada delituosa, o que já dispensaria maiores especificações das
condutas, os quais agindo por livre deliberação e com unidade de desígnios, bem assim
conscientes da proibição legal, circularam na área interna do 2º Grupo de Artilharia
Antiaérea portando substância entorpecente.
6. Notadamente, assim agindo, configurou-se por ambos os Embargantes, o concurso de
agentes (coautoria), independentemente da posse dessa substância estar com DAVID
GUILHERME ARAUJO DE LIMA, uma vez que ARTHUR PETERSON SANTOS DA SILVA aderiu
à empreitada delituosa voluntariamente, também incidindo ao capitulado no artigo 290
do CPM, tendo em vista o artigo 53 do Código Penal Militar que estabelece, in verbis:
CPM
Coautoria
Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas
penas a este cominadas.
7. Não bastasse esse comportamento demasiado ousado, que já configura a prática
delituosa por ambos, se dirigiram aos fundos do quartel, na garagem de viaturas, para
fazer uso, onde eles consumiram parte da substância (maconha), o que afasta qualquer
argumento de dubiedade quanto à materialidade e autoria do crime por ambos os
Embargantes. O iter criminis foi bem delineado logo no Auto de Prisão em Flagrante, o
qual fora transcrito no item 6 (seis) constante do Voto do referido Acórdão. Todavia, para
que se extirpe qualquer dúvida renovo a transcrição do referido Auto de
Flagrância, verbis:
"Auto de Prisão em Flagrante.
Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro, do ano de dois e mil e

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 23/11/2020 18:21:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bab720b5
dezenove, nesta cidade de Praia Grande do Estado de São Paulo, no 2º
Grupo de Artilharia Antiaérea, (...) presente o condutor THIAGO ALVES
VIANA - 2º Sargento, (...) o qual inquirido pela autoridade sob o
compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado,
disse que, durante sua ronda, por volta de 20h20, foi avisado pelo
soldado PABLO HENRIQUE DE OLIVEIRA, ora posicionado no Posto 3, que
viu o vulto de 2 (duas) pessoas andando pelo fundo do quartel, na
garagem de viaturas, o 2º SGT THIAGO ALVES saiu em verificação no
local indicado, encontrando o Soldado DAVID GUILHERME ARAUJO DE
LIMA, saindo por detrás da garagem, momento em que o Plano de Defesa
do Aquartelamento foi acionado pelo Oficial de Dia Aspirante a Oficial
RODRIGO, o qual encontrei em seguida, vindo em minha direção . Logo
após, procedemos à revista do Soldado GUILHERME, encontrando
uma substância suspeita de ser entorpecente. Em seguida o
Soldado GUILHERME, foi interrogado pelo Sargento THIAGO
ALVES, se estava acompanhado, sendo negado pelo Soldado
GUILHERME. O flagranteado foi conduzido à Guarda interna, onde
o Comandante da Guarda do quartel avisou pelo rádio do serviço
que o Soldado ARTHUR PETERSON SANTOS DA SILVA estava na
falta e neste momento o Soldado GUIHERME confirmou que o
Soldado PETERSON o acompanhava. Nada mais disse, passando a
autoridade a ouvir a primeira testemunha: Soldado PABLO HENRIQUE DE
OLIVEIRA (...) servindo no 2º Grupo de Artilharia Antiaérea (...) o qual
inquirido pela autoridade sob o compromisso de dizer a verdade do que
souber e lhe for perguntado, o que sabia, disse que quando estava em
seu quarto de hora de sentinela do Posto 3, por volta dos 20:00h do dia
23 de fevereiro de 2019, avistou 02 (dois) indivíduos transitando no
fundo do quartel, quando passava o rondante, o Sargento THIAGO ALVES,
comunicou o fato ao mesmo, que saiu em perseguição e logo acionou o
Plano de Defesa do aquartelamento. Como nada mais disse, passando a
ouvir a segunda testemunha: Soldado DIEGO CARLOS FERREIRA (...),
servindo no 2º Grupo de Artilharia Antiaérea o qual inquirido pela
autoridade sob o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe
for perguntado. Como ocorreu o fato: Disse que acionado pelo Oficial do
Dia para fazer e busca do Soldado PETERSON, juntamente com o Cabo
ITALO DIEGO MAIA ALVES, pois o Soldado PETERSON havia se evadido do
quartel, provavelmente na mata dos fundos, onde através da sua busca
encontrou o Soldado PETERSON desorientado na mata logo próximo ao
Posto 3 e o resgatou, conduzindo o mesmo até o Oficial de Dia onde foi
realizado a, revista e nada havia encontrado. Como nada mais disse,
passando e autoridade a ouvir a terceira testemunha: Cabo ITALO DIEGO
MAIA ALVES (...) o qual inquirido pela autoridade sob o compromisso de
dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, o que sabia, disse
que foi acionado pelo Oficial do Dia para fazer uma busca junto com o
Soldado CARLOS, que logo veio a encontrar o Soldado PETERSON na
mata, junto ao Posto 3, logo nos fundos do aquartelamento, Conduzindo
o Soldado PETERSON até o Oficial de Dia, logo sendo realizado uma
revista minuciosa no Soldado PETERSON, onde nada foi encontrado.
Como nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Em seguida presentes
os indiciados, sabendo ler escrever, tomaram ciência dos seus direitos,
especialmente os constantes dos incisos LX, LXIII e LXIV, do art. 5º da
Constituição da República, passando a autoridade a ouvir o Primeiro

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 23/11/2020 18:21:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bab720b5
Indiciado: Soldado DAVÍD GUILHERME ARAUJO DE LIMA (...) disse que foi
liberado pelo Comandante da Guarda, o Sargento TAVARES, para ir à
ceia, onde guardou o seu armamento no local de acondicionamento de
fuzis, na Guarda interna e deslocando em seguida para o Rancho, junto
do Soldado PETERSON, logo após se dirigiu para a retaguarda da
garagem de viaturas e realizou sozinho o consumo de entorpecente,
Maconha. Quando estavam saindo do local foi abordado pelo Sargento
THIAGO ALVES, no momento em que o Soldado PETERSON havia
desaparecido do local. Alguns minutos após foi acionado o Plano de
Defesa do Aquartelamento logo o Oficial de Dia apareceu e entrou em
contato telefônico com o Capitão BOQUIMPANI. Sendo assim autorizado
pelo Capitão BOQUIMPANI a revista, na presença do Oficial de Dia e do
Sargento THIAGO ALVES, sendo verificado todo o fardamento a
comando, retirando o cinto de serviço e revistando os bolsos,
sendo encontrado entorpecente maconha de sua
propriedade. (...) o segundo indiciado Soldado ARTHUR PETERSON
SANTOS DA SILVA (...) disse que foi liberado pelo Sargento TAVARES para
cear, passando no Guards Interno e se dirigiu para o Rancho na presença
do Soldado GUILHERME, mais não entraram no Rancho, indo ambos em
direção ao Posto 3 para relatar ao Soldado do Posto 3 HENRIQUE sobre o
fato de um pequeno desentendimento ocorrido mais cedo e
deslocaram-se para os fundos da garagem de viaturas para
fumarem maconha, quando foi acionado o Plano de Defesa do
Aquartelamento tropeçou e bateu a cabeça em um entulho ficou
desorientado e quando deu por si estava no mato perto do Posto 3, o
Cabo lTALO MAIA, mais o soldado CARLOS haviam o regatado. Foi feito a
revista pelo Soldado CARLOS e Cabo ITALO não sendo encontrado nada.
(...)." (Grifo acrescido).
8. Observa-se do item 3 (três) do Relatório no Acórdão, remissão à prisão em flagrante,
à apreensão da substância entorpecente e às declarações de GUILHERME assumindo o
consumo de droga quando estava em companhia de ARTHUR PETERSON. Essa dinâmica
foi mencionada na peça de Denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar,
consignando-se que ambos consumiram a substância, conforme fragmentos abaixo:
Denúncia
"Ao prestar suas declarações por ocasião do flagrante, o próprio primeiro
denunciado admitiu ter se dirigido ao local para realizar o consumo da
substância e, embora tenha negado inicialmente, confirmou que estava
acompanhado do então soldado ARTHUR PETERSON SANTOS DA SILVA,
segundo denunciado, o qual havia desaparecido e foi encontrado
posteriormente, desorientado, no mato perto do Posto 3 e admitiu ter
feito uso da substância entorpecente na companhia do primeiro
denunciado.
Assim, infere-se que os denunciados, de forma livre e consciente,
consumiram substância entorpecente conhecida como 'maconha' em
local sujeito à administração militar e, na mesma oportunidade, o
primeiro denunciado foi flagrado trazendo consigo um papelote desta
substância. Levado o material para realização de exame de constatação,
ficou demonstrada, de acordo com o laudo pericial anexado no Evento
21, a presença de TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na Lista F2
(Lista das Substâncias Psicotrópicas da Lista F, Lista das Substâncias de
Uso Proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA n° 344/98 e atualizações

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 23/11/2020 18:21:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bab720b5
posteriores, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde,
fato que confere a necessária materialidade do crime para a deflagração
da ação penal. (...).".
9. Esse aspecto foi devidamente considerado na Sentença a quo, conforme destacado no
item 13 do Voto (Acórdão), que transcrevo abaixo, litteris:
Acórdão
"(...)
13. Nesse ponto, a Sentença bem esclarece a pertinência e a vigência do
artigo 290 do Código Penal, assim consignando:
Sentença
'(...)
Assim, ao trazerem consigo substância entorpecente identificada como
maconha, em lugar sujeito à administração militar, praticaram os
acusados fato típico descrito no artigo 290, caput, do Código Penal
Militar, não havendo qualquer causa de exclusão de ilicitude ou da
culpabilidade.
Ora, não há dúvida quanto às condutas dolosas dos acusados na
hipótese dos autos. Nesse sentido, os próprios acusados confirmaram ser
verdadeira a acusação e, ainda, que sabiam que a conduta era
criminosa.
Assim, os réus livres e conscientemente levaram a droga para o interior
da OM, conhecedores de que o fato configura a infração do dispositivo do
artigo 290 do CPM.
(...)
Nesse contexto, o desvalor que foi conferido pelo legislador castrense ás
condutas que fora do âmbito militar não são dotadas de tamanha
reprovação, impõe ao intérprete a consideração das especificidades da
atividade militar.
Com efeito, a própria Constituição Federal prevê as Forças Armadas
como instituições nacionais destinadas à defesa da Pátria e à garantia
dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. A sua atividade, por isso,
deve pautar-se em relações de confiança recíproca, bem como naquelas
bases supra referidas.
Não é admissível, como consequência disso, a possibilidade de que todo
o aparato militar sob a Administração Castrense, no interior de um
quartel, possa estar sujeito ao perigo causado pela inserção de tóxicos
em seu interior.
Configura-se, assim, o tipo do art. 290 do Código Penal Militar como
crime que ofende a incolumidade pública, especificamente a saúde (pelo
que se configura como ilícito de perigo abstrato), é certo, porém,
também se deve atentar que tal ilícito penal compromete a Instituição
Militar e, reflexamente, a sociedade como um todo.
Registre-se, também, por oportuno, que a conduta em comento ataca
frontalmente os pilares que sustentam as Forças Armadas, como a
hierarquia e disciplina.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 23/11/2020 18:21:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bab720b5
Com efeito, a dinâmica vivenciada no Quartel, a qual envolve atividades
que requerem o máximo de atenção e eficiência de seu efetivo, incluindo
o constante manuseio de armas de fogo, é diametralmente divergente da
sistemática encontrada na sociedade civil.
Logo, é inaceitável que um militar, ao portar ou ao se submeter aos
efeitos psicoativos das drogas, coloque em risco a própria integridade
física e a de seus colegas de farda.
A conduta típica retratada no art. 290, caput, do Código Penal Militar,
pretende a tutela do bem jurídico ante o perigo a que possa ser
submetido. Assim, não somente a lesão ao bem tutelado deve ser
considerada, como também o risco a que se submetem a saúde, a
incolumidade pública e a Administração Militar pelo simples fato do uso
de entorpecentes na Unidade.
(...)'."
10. No item 7 (sete) do Voto do Acórdão, refere-se às inquirições das testemunhas Juízo,
as quais confirmaram as declarações prestadas em sede do APF como verdadeiras,
integrando-as ao rol produzido regularmente no procedimento instrutório da Ação Penal
Militar. Nos depoimentos judiciais, foram destacados a apreensão da substância
entorpecente, a fuga e o resgate do Soldado PETERSON, bem como acerca das
confissões do consumo de substância entorpecente no interior da Unidade Militar (2º
Grupamento de Artilharia Antiaérea), por ambos, quando do flagrante, senão vejamos:
10.1 Oitiva em Juízo do Oficial de Dia RODRIGO DE SOUZA PINTO (Evento 41, vídeo 1, da
Ação Penal Militar nº 7000093-24.2019.7.02.0002), em suma declarou que realizou a
revista pessoal em DAVID GUILHERME ARAUJO DE LIMA em companhia do 2º SGT THIAGO
ALVES VIANA encontrando a substância entorpecente que fora apreendida. Que o
flagranteado informou que se tratava de "maconha" bem como confessou haver
consumido parte dessa substância. Que após acionar o Plano de Aquartelamento e
resgatar o Soldado ARTHUR PETERSON SANTOS DA SILVA o inquiriu, momento em que
confessou o consumo da substância em companhia de DAVID GUILHERME. A
testemunha também confirmou que ambos os soldados estavam de serviço por ocasião
do flagrante.
10.2 Prosseguindo com as oitivas em Juízo, o condutor do flagrante, 2º Sargento THIAGO
ALVES VIANA, ouvido na qualidade de testemunha qualificada (Evento 41, vídeo 2, da
APM), afirmou que abordou o Soldado DAVID GUILHERME ARAUJO DE LIMA nas
proximidades das garagens localizada nos fundos do quartel e com a chegada do Oficial
de Dia realizaram a busca pessoal encontrando a substância entorpecente. Informou que
o Soldado David assumiu a propriedade da "maconha" e haver consumido parte da
mesma no local em que foi abordado. Declarou que, após a chegada do Soldado
PETERSON, ambos confessaram o consumo da substância.
11. No item 8 (oito) do Voto (Acórdão), noticia-se as confissões em Juízo, as quais foram
firmadas nos respectivos interrogatórios no âmbito da Ação Penal Militar, que em face
do objeto dos presentes Embargos explicito abaixo:
11.1. ARTHUR PETERSON DA SILVA, no seu interrogatório (Evento 41, vídeo 6, da Ação
Penal Militar nº 7000093-24.2019.7.02.0002) afirmou que são verdadeiros os fatos
narrados na Denúncia, confessando em Juízo que a maconha era de ambos, sendo que
ele passou o dinheiro para o DAVID adquiri-la, bem como que os dois haviam consumido
parte da mesma nos fundos do quartel nas proximidades das garagens, ocasião em que
o DAVID foi abordado pelo Sargento foi categórico ao afirmar que fez uso da
substância entorpecente em companhia de DAVID GULHERME ARAUJO DE LIMA, não

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 23/11/2020 18:21:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bab720b5
sendo sua primeira vez.
11.2. DAVID GUILHERME ARAUJO DE LIMA, por sua vez, em sede do respectivo
interrogatório (Evento 41, vídeo 6 da APM 7000093-24.2019.7.02.0002), reconheceu a
veracidade da Denúncia, reafirmando que nos dia dos fatos pediu permissão para fazer a
ceia, mas se dirigiu portando a droga, juntamente com ARTHUR PETERSON DA SILVA,
para os fundos do quartel e na região das garagens consumiram, dentro da Unidade
Militar, parte da substância entorpecente (maconha). Afirmou que a maconha era de
propriedade de ambos e que já teria feito uso apenas uma única vez.
12. Esse contexto caracterizou de forma consistente a materialidade do crime, em
coautoria, conforme referenciado no Acórdão, conforme reportado nos itens 4, 5, 6, e 8
do Voto (Acórdão), em que se remete ao Auto de Prisão em Flagrante, a apreensão de 7
(sete) gramas de maconha, que periciada foi constada a presença de THC, sendo que foi
aferido que essas provas produzidas desde o APF, bem como as inquirições de
testemunhas e as confissões firmadas em Juízo, dando conta do porte e consumo de
"Maconha" por DAVID GUILHERME ARAUJO DE LIMA e ARTHUR PETERSON DA SILVA no
interior do 2º Grupamento de Artilharia Antiaérea, estando esse acervo probatório em
perfeita harmonia, revelou-se irretocável a Sentença condenatória a quo, a qual foi
mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Dessa forma, as condutas dos Embargantes foram devidamente examinadas em
sede dos recursos de Apelações interpostos pela Defensoria Pública da União e do
Ministério Público Militar, em que se destaca a integração da parte dispositiva com o
relatório e exame meritório, não havendo fundamento que ampare a tese apresentada
no presente recurso.
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração por não haver obscuridade ou
omissão no Acórdão hostilizado.